Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. PROVAS DESNECESSÁRIAS. PRELIMINAR REJEITADA. ATOS DE GESTÃO. APLICAR RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS, PROVISÕES E FUNDOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS EM DESACORDO COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. INVESTIMENTO REALIZADO EM DEBÊNTURES SEM A ADEQUADA ANÁLISE DE RISCOS. FALHA NO MONITORAMENTO CONTÍNUO DOS RISCOS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO LEGAL. GRADAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Não há razão para anular a sentença quando verificado que o ato judicial foi devidamente explicitado e bem fundamentado, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil.
2. O magistrado é o destinatário das provas. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da lide.
3. Constitui irregularidade dos gestores aplicarem os recursos garantidores das reservas técnicas em desacordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.
4. Investimento em debêntures sem a adequada análise dos riscos, viola o disposto nos arts. 1o, 4o, incs. I e IV, 9o e 18, § 1o, inc. II, da Resolução CMN n. 3.792/2009, bem como o art. 9o, § 1o, da Lei Complementar n. 109/2001.
5. Responsabilidade dos administradores da Entidade Fechada de Previdência Complementar pelos investimentos realizados por meio de fundo de investimento, que desempenharam suas respectivas atribuições sem a observância permanente da totalidade dos requisitos dispostos na legislação que rege a gestão de recursos garantidores de planos fechados de benefícios previdenciários complementares.
6. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece uma gradação de parâmetros para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Os honorários advocatícios serão arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
7. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
8. Apelações parcialmente providas.